Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
2. No caso, as fotografias acostadas pelo recorrido e as notas fiscais concernentes às avarias do veículo (IDs 18406005, 18406006, 18406003 e 18406004), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrida, decorrentes da queda do galho de árvore em seu veículo, na via pública. Assim, considerando que foram solicitadas vistorias para avaliação fitossanitária da árvore em questão, que não foram atendidas, conforme documento da própria Novacap (ID 18408041), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar, nos exatos termos da r. sentença, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.